Tribunal: TJSP
Processo: 2215926-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores Pagos. Arrendamento Mercantil. VRG. Fase de cumprimento da sentença. Decisão que determinou ao Banco executado o depósito do valor de venda do veículo e determinou à exequente a indicação do valor do bem conforme a Tabela FIPE. INCONFORMISMO do exectuado deduzido no Recurso. EXAME: Banco executado que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores Pagos. Arrendamento Mercantil. VRG. Fase de cumprimento da sentença. Decisão que determinou ao Banco executado o depósito do valor de venda do veículo e determinou à exequente a indicação do valor do bem conforme a Tabela FIPE. INCONFORMISMO do exectuado deduzido no Recurso. EXAME: Banco executado que comprovou a venda do veículo a terceiro pelo preço de R$ 5.200,00, em leilão realizado no dia 17 de outubro de 2013. Utilização da Tabela Fipe e determinação de depósito do valor da venda que se mostram descabidas no caso concreto. Devolução do VRG pelo executado à exequente que deve observar as diretrizes traçadas no Resp no 1.099.212/RJ e na Súmula 564 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215926-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante BANCO
ITAULEASING S/A, é agravada MARIA LOURDES SANTOS E SOUZA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215926-42.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 17.130
VOTO No : 17.130
AGRAVO No : 2215926-42.2019.8.26.0000
COMARCA : GUARUJÁ 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADA : MARIA LOURDES SANTOS E SOUZA
JUÍZA
: GLADIS NAIRA CUVERO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão
Contratual c.c. Restituição de Valores Pagos. Arrendamento
Mercantil. VRG. Fase de cumprimento da sentença. Decisão que
determinou ao Banco executado o depósito do valor de venda do
veículo e determinou à exequente a indicação do valor do bem
conforme a Tabela FIPE. INCONFORMISMO do exectuado
deduzido no Recurso. EXAME: Banco executado que comprovou
a venda do veículo a terceiro pelo preço de R$ 5.200,00, em leilão
realizado no dia 17 de outubro de 2013. Utilização da Tabela Fipe
e determinação de depósito do valor da venda que se mostram
descabidas no caso concreto. Devolução do VRG pelo executado à
exequente que deve observar as diretrizes traçadas no Resp no
1.099.212/RJ e na Súmula 564 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c.
Restituição de Valores Pagos que a agravada moveu contra o agravante, em
fase de cumprimento de sentença, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos
termos da fl. 73 dos autos principais.
Argumenta o Banco executado, ora agravante, que
foi condenada a devolver para a exequente, ora agravada, os valores pagos a
título de VRG, em quantia a ser apurada em fase de liquidação da sentença; a
agravada indicou o valor devido na quantia de R$ 32.708,19; comprovou a
venda do veículo em leilão pelo valor de R$ 5.200,00; foi determinado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215926-42.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 17.130
agravante o depósito do valor da venda em Juízo, sob pena de fixação de
multa, e à agravada, a apresentação do valor do bem pela Tabela FIPE a data
da venda; essa decisão não está de acordo com o Resp no 1.099.212/RJ,
julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, nem com a Súmula 564
do C. Superior Tribunal de Justiça; a arrendatária só tem direito ao saldo do
VRG se o produto da soma do valor de venda do bem com o valor do VRG
pago ultrapassar o VRG contratado; a Tabela FIPE só deve ser utilizada caso
não comprovado o valor da venda do bem (fls. 1/8).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 50),
a exequente apresentou contraminuta (fls. 53/65).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores Pagos, ora em fase de
cumprimento de sentença, que a agravada moveu contra o agravante, em fase
de cumprimento de sentença, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. 1 - Primeiramente, deverá o banco requerido depositar em juízo o
valor da venda do veículo, conforme apresentado às fls. 60, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de fixação de multa. 2 - Sem prejuízo, apresente a autora a Tabela
FIPE atualizada na data da venda do veículo, em igual prazo. Regularizados, tornem
conclusos para análise e nomeação de perito, se o caso. Decorrido sem manifestação
os autos serão extintos independentemente de nova intimação. Intime-se.” (“sic”, fl.
73 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215926-42.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 17.130
Malgrado o entendimento da MM. Juíza “a quo”, a
r. decisão agravada comporta mesmo reforma.
Com efeito, a Súmula 564 do C. Superior Tribunal
de Justiça estabelece “in verbis” que “No caso de reintegração de posse em
arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância
antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda
do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário
terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado
no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados”.
Portanto, tem-se que a devolução do “Valor
Residual Garantido - VRG” somente é devida em caso de restituição do
veículo arrendado ou reintegração de posse ao arrendante, e desde que o
produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior
que o total pactuado a título de VRG na contratação, abatido o saldo devedor
do contrato até a data da reintegração do arrendante na posse do bem, sendo
que a apuração na fase de cumprimento da sentença deve observar as
diretrizes traçadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo no 1.099.212/RJ.
No caso vertente, verifica-se que o Banco executado
comprovou nos autos a venda do veículo em causa em leilão no dia 17 de
outubro de 2013, pela quantia de R$ 5.200,00 (v. fls. 59/60 dos autos
principais). Ante essa comprovação, não se havia mesmo impor ao Banco
executado o imediato depósito do valor da venda, tampouco determinar a
indicação do valor previsto na Tabela FIPE para o cálculo do valor a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215926-42.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 17.130
devolvido para a exequente a título de VRG, mesmo porque não há qualquer
imposição legal de que o bem seja vendido em leilão pelo preço médio do
Mercado.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

REsp 1099212 / RJ
RECURSO ESPECIAL 2008/0233515-4 Recurso Repetitivo
Relator(a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129)
Relator(a) p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)
Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento 27/02/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2013
Ementa RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. VALOR RESIDUAL GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os
efeitos do artigo 543-C do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por
inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação,
será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o
prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais". 2. Aplicação ao caso concreto:
recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

1001683-68.2018.8.26.0602
Classe/Assunto: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/05/2019
Data de publicação: 14/05/2019
Ementa: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO MERCANTIL MOBILIÁRIO
LEASING FINANCEIRO
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
COBRANÇA. Contrato resolvido por inadimplemento do arrendatário (resolução contratual).
Pretensão de reaver o Valor Residual Garantido ( VRG ) adiantado durante a vigência
contratual, dada a impossibilidade do exercício da opção de compra. Deferimento da restituição
do VRG, pelo juízo "a quo", em conformidade com o enunciado da Súmula no 564 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Cálculo de liquidação da arrendadora correto, pois considerou o
valor de venda do veículo em leilão público, o qual foi alienado por 59% (cinquenta e nove por
cento) do seu valor de avaliação, montante que não pode ser considerado preço vil.
Inviabilidade de acolhimento do preço FIPE do veículo para a feitura dos cálculos. Recurso de
apelação não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

1064542-74.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215926-42.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 17.130
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/04/2019
Data de publicação: 11/04/2019
Ementa: ARRENDAMENTO MERCANTIL. Devolução das parcelas pagas a título de
antecipação do VRG que deve ser feita conforme entendimento retratado na Súmula 564 do STJ.
Conforme precedentes desta Corte, a instituição financeira não pode ser obrigada a vender o
veículo em leilão pelo valor indicado na Tabela FIPE. Referido valor de mercado só deve ser
utilizado quando o banco não comprovar a importância pela qual se aperfeiçoou a venda ou
quando se verificar que esta se deu por preço vil. Inocorrência no caso concreto. Recurso
desprovido.

Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
afastar a determinação de depósito do valor da venda do veículo e de
indicação do valor do bem conforme a Tabela FIPE.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora